Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701703-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre o pedido de substituição do depósito judicial por seguro-garantia, formulado pelo devedor no ID 15835717. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 9 de julho de 2020 22:58:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator